Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003626-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVERTON ACCO - CPF: 946.069.271-00 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA E ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE LOTES E NOVAS EDIFICAÇÕES – ALEGADA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL
IN INITIO LITIS ­
– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Não verificada a omissão do Poder Público, não há falar em excepcional necessidade de intervenção do Poder Judiciário,
in initio litis;
especialmente se não evidenciada potencial lesividade ao meio ambiente
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública nº
1015681-73.2022.8.11.0055, movida em desfavor de EVERTON ACCO
,
que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de bloqueio da matrícula, bem como que o Agravado se abstenha da alienação de novos lotes ou permitir novas edificações, até que seja regularizada eventual pretensão de parcelamento do solo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, em que pese a ausência de alienação de novos lotes, o parcelamento irregular do imóvel representa risco ao equilíbrio do meio ambiente, por se tratar de área próxima à córrego, sem o devido licenciamento ambiental.

Assevera que, não existe no local coleta e tratamento de esgoto, evidenciando risco de contaminação do solo e águas subterrâneas.

Argumenta que, devido á proximidade à área de preservação permanente, não é possível o desmembramento ou loteamento da área, não sendo permitido qualquer tipo de ocupação, por se tratar de zona de interesse ambiental.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de embargo das atividades na área, abstendo-se o agravado de perceber qualquer verba ou de alienar lotes, bem como permitir edificações, sem prejuízo da averbação da ação na matrícula do imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 166479195.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil, para fins de apuração de eventual implementação de loteamento irregular no Município de Tangará da Serra.

Narra na exordial que, desde o ano de 2015, o Agravado tenta, sem sucesso, implantar um loteamento, todavia, a área encontra-se dentro de área de preservação permanente.

Afirma que, não obstante a tal fato, o Recorrido estaria comercializando lotes, sem a devida regularização.

Diante de tais fatos, o
Parquet
propôs ação civil pública, visando à concessão da liminar, determinando-se ao Agravado, o embargo da área, até a efetiva regularização, proibindo-se qualquer edificação, alienação de lotes ou recebimento de valores, cominando-se obrigação de fazer de apresentar os contratos celebrados com os adquirentes.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem.

Em análise aos elementos coligidos ao feito, não vislumbro a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano, pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência.

Compulsando os autos, evidencia-se que a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra lavrou termo de embargo e auto de infração em desfavor do loteador, sobrestando a venda de lotes na área sob litígio.

Por duas oportunidades, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente esteve no local, não verificando indícios de venda de novos lotes.

E da análise do caderno processual, não vislumbro elementos a demonstrar que o Agravado esteja a descumprir tal determinação.

Depreende-se ainda que, o Poder Público Municipal está a promover inspeções no local, chegando a lavrar auto de infração à uma das empresas que funciona no local, face ao descumprimento da determinação de regularização da atividade, mediante obtenção de licença de operação; sem prejuízo de expedição de notificação de paralisação de uma obra ativa no local.

Outrossim, aplicou ao responsável pelo loteamento, multa na ordem de cinquenta mil reais, embargando a venda de novos lotes.

Tecidos estes delineamentos, não vislumbro na presente quadra processual, a presença dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência; mormente se não evidenciado que, a atividade constatada no local implica em danos irreparáveis ao meio ambiente, tendo em vista, indícios de que, o funcionamento destas empresas observa distância da área de preservação permanente, conforme reconhecido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Ademais, em sede de cognição sumária, não se evidencia potencial lesividade ao meio ambiente, consignando-se que, em observância ao princípio do poluidor pagador, acaso ao final seja apurado que, o loteador promoveu atos lesivos ao meio ambiente, incumbirá à este, a reparação do dano causado.

Posto isso, não demonstrados pelo Autor, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A propósito,
mutatis mutandis
:

Como já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar ao Poder Executivo, principalmente nos casos em que verificada a sua omissão, a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(N.U 0084135-74.2014.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)

Ausente a prova inequívoca de que a tese levantada pelo Agravante comporte a probabilidade de êxito na demanda, deve ser mantida a decisão que negou a concessão da referida tutela de urgência. (...)”
(N.U 0098918-76.2011.8.11.0000, , MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2012, Publicado no DJE 20/03/2012)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023